Tribunal: TJSP
Processo: 1003806-51.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Empréstimo consignado. Determinação de quitação de débito oriundo do cartão de crédito consignado com o valor do novo empréstimo. Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais improcedentes. Repetição em débito em dobro autorizada. Autorizada a compensação do valor disponibilizado à autora quando da contratação do cartão de

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Empréstimo consignado. Determinação de quitação de débito oriundo do cartão de crédito consignado com o valor do novo empréstimo. Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais improcedentes. Repetição em débito em dobro autorizada. Autorizada a compensação do valor disponibilizado à autora quando da contratação do cartão de crédito consignado junto ao BMG. Recurso do Itaú desprovido e do BMG parcialmente provido.